Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704342-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FILIPE XAVIER DE LIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por FILIPE XAVIER DE LIRA SILVA, deferiu o pedido de intimação do executado, determinando que proceda a baixa do gravame do veículo individualizado, consoante determinado na sentença, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de majoração da multa anteriormente aplicada. Pretende o agravante, por meio do presente recurso, a reforma do decisum impugnada a fim de que seja ampliado para 60 (sessenta) dias o prazo para cumprimento da obrigação e afastada a majoração da multa; não sendo esse o entendimento, que se conceda um prazo maior, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a multa seja reduzida. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a obrigação de baixa do gravame foi efetivada em 26/02, conforme confirmado pelo ora agravado. Considerando que o objeto do presente agravo era voltado à ampliação do prazo concedido para cumprimento da obrigação, vez que não houve majoração da multa, obstando eventual pleito de redução, como salientado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo, faz-se necessária a intimação do Banco agravante para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do presente recurso, a princípio, não verificado por este relator. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se o agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator